Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA DA RÉ EM CANCELAR E REMARCAR PERÍODO RESERVADO EM HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão ao mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. O art. 14, caput e §3o do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada e incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV do CDC), afastando-se, assim, cláusula que isente a ré de responsabilidade civil na intermediação virtual de hospedagem.

4. Manifestada a desistência da compra dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, não há de se invocar a aplicação da Lei 14.046/2020, e em impossibilidade de seu cancelamento, ainda que calcada em cláusula contratual, que ressai, ademais, nula, ante a imposição de renúncia de direito (art. 51, I, do CDC).

5. A apelante deve responder pela reparação dos danos causados à parte autora pela falha na prestação dos seus serviços, restando configurado o dano moral ante a situação desagradável e angustiante de programar uma viagem em família e não conseguir realizá-la da forma esperada, causando-lhe sentimento de desgosto, insegurança e aborrecimento intenso.

6. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Apelação conhecida e não provida.